Tribunal: TJES
Processo: 5004701-58.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004701-58.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAELA BASSANI NEVES
RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO 5004701-58.2022.8.08.0030

RECORRENTE: RAFAELA BASSANI NEVES

RECORRIDO: SAAE SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES ES

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.
NARRA A PARTE AUTORA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 11 A 17.02.2022, OU SEJA, DURANTE 07 (SETE) DIAS, LHE CAUSANDO TAL SITUAÇÃO CONSTRANGIMENTOS DIVERSOS, SENDO SOMENTE APÓS O 4º DIA DE INTERRUPÇÃO FORNECIDA ÁGUA PELO REQUERIDO POR MEIO DE CAMINHÃO-PIPA, NÃO CONSEGUINDO SER ATENDIDA COM TAL SOLUÇÃO ANTE A ESCASSEZ OFERECIDA, REQUERENDO AO FINAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E JULGOU EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO A AÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA
PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, PARA QUE SEJA RECONHECIDA A SUA LEGITIMIDADE ATIVA, E SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA PARTE RECORRIDA (ID. 4224213)
OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A PARTE AUTORA NÃO COLACIONOU AOS AUTOS FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA DE SUA TITULARIDADE, NÃO SENDO ASSIM, PARTE LEGÍTIMA PARA REQUERER O SUPOSTO PREJUÍZO ADVINDO DELA.

A CÓPIA DA FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA COLACIONADA AOS AUTOS ESTÁ EM NOME DE UMA TERCEIRA PESSOA. EM QUE PESE A ALEGAÇÃO DA PARTE AUTORA DE QUE O ENDEREÇO CONSTANTE NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (ID.4224195 - PÁG 1) É O MESMO DA FATURA DO CONSUMO DE ÁGUA, NÃO É POSSÍVEL IDENTIFICAR DO QUE SE TRATA O REFERIDO DOCUMENTO COLACIONADO COMO COMPROVANTE, LOGO, NÃO É POSSÍVEL ADMITI-LO COMO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. OUTROSSIM, INEXISTE NOS AUTOS, AINDA, COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DA AUTORA COM A TITULAR DA FATURA, SENDO IMPOSSÍVEL IDENTIFICAR QUE A DESÍDIA DA RECORRIDA CAUSOU DANOS À AUTORA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a acertada sentença de piso por seus próprios fundamentos na forma do art. 46 da lei 9.099/95. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC, estando suspensa sua exigibilidade ante a concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §3º do CPC.

THAITA CAMPOS TREVIZAN
Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO ESCRITO PARA ACOMPANHAR

Acompanho o voto da Relatora, entendendo pela ilegitimidade ativa - nos termos já consignados na sentença recorrida.

Ac
rescento que, muito embora exista
fatura (possivelmente de cartão de crédito), em nome da autora, no mesmo endereço da fatura de consumo de água -
fl. 01, ID 4224195 -
não é possível identificar a data de emissão do referido comprovante de residência.

Para que o referido documento fosse apto a comprovar a legitimidade ativa, seria imprescindível ter sido comprovado que, ao tempo do alegado dano alegado na exordial (fevereiro de 2022), a autora residia no referido endereço - o que não restou comprovado, pois, repita-se, não é possível identificar a data de emissão do comprovante juntado aos autos.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES